Tribunal: TJBA
Processo: 8059893-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059893-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JUDITE PEREIRA LIMA DE QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
ALEX HENKLAIN MAGNAVITA NOGUEIRA

AGRAVADO: KAREN DE QUEIROZ AZEVEDO

Advogado(s)
:
JANDEL SILVA OLIVEIRA, JUVENAL MUNIZ BARRETO FILHO

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Juntada extemporânea de documentos. Contraditório diferido. Ausência de prejuízo. Nulidade não configurada. Agravo interno prejudicado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desentranhamento de documentos juntados pela autora após a petição inicial, especificamente na réplica e em petições de especificação de provas. Paralelamente, agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo restou prejudicado diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento; (ii) saber se a juntada de documentos após a petição inicial, não enquadráveis como tecnicamente “novos”, configura preclusão ou cerceamento de defesa, à luz do contraditório e da ausência de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado substitui a cognição sumária exercida na decisão monocrática, acarretando a perda superveniente do objeto do agravo interno.
4. A interpretação dos arts. 434 e 435 do CPC deve ser realizada em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e do devido processo legal.
5. A documentação questionada permaneceu nos autos por período significativo, com pleno acesso das agravantes ao processo eletrônico, inclusive com intimação para especificação de provas e saneamento do feito.
6. A ausência de intimação específica para manifestação sobre os documentos não enseja nulidade automática, sobretudo quando inexistente prejuízo concreto e assegurado o contraditório, ainda que de forma diferida.
7. Não se evidenciou má-fé da parte agravada nem surpresa processual, sendo incabível o desentranhamento de documentos como medida extrema.
8. A alegação tardia de nulidade, após reiteradas manifestações nos autos, caracteriza nulidade de algibeira, rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É admissível a juntada de documentos após a petição inicial quando ausente má-fé, assegurado o contraditório, ainda que de forma diferida, e inexistente prejuízo concreto à defesa, sendo incabível o reconhecimento de nulidade processual arguida tardiamente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 434 e 435.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.217.242/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento n. 8059893-91.2025.8.05.0000
, em que são recorrentes

JUDITE PEREIRA LIMA DE QUEIROZ e CRISTIANE LIMA DE QUEIROZ
e recorrida
KAREN DE QUEIROZ AZEVEDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora